Tribunal: TJDFT
Processo: 0720743-88.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, “E”, DO CÓDIGO PENAL. EXCLUSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. PATAMAR DE AGRAVAMENTO DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 129, § 4o, CP). INAPLICABILIDADE. ARTIGO 129, §5o, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA ISOLADA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE. REGIME PRISIONAL MANTIDO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, a declaração da vítima pode lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como a prova testemunhal e pericial.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas relacionadas ao crime de lesão corporal, na forma narrada na denúncia, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.
3. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo acusado.
4. Deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, fundamentada na prática do delito em contexto de violência doméstica contra a mulher, porquanto, tal circunstância, constitui elementar do crime pelo qual o réu foi condenado. Bis in idem configurado. Redução da pena.
5. Não há parâmetro legal para a eleição da quantidade de pena acrescida na primeira fase, por cada circunstância judicial desfavorável, ficando a critério do julgador, em consonância com as peculiaridades do caso, estipular a pena adequada para a reprovação e prevenção do crime. 5.1. Todavia, tem prevalecido, neste Tribunal, o entendimento de que o critério de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo das penas cominadas ao delito, mostra-se adequado e proporcional. Adotado o referido critério, e considerando que a eleição de coeficiente não constitui direito subjetivo do réu, mas discricionariedade do julgador, norteado pelo princípio da individualização da pena, nada há a reparar quanto ao ponto.
6. Inexistindo provas nos autos de que o réu e a vítima eram cônjuges, quando da prática do delito, tendo informações, inclusive, de que já estavam separados, deve ser afastada a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal, uma vez que a dúvida deve favorecer ao réu.
7. A multirreincidência constitui fundamento idôneo para que a pena seja agravada em patamar superior a 1/6 (um sexto), hodiernamente utilizado na segunda fase da dosimetria, em face da especial gravidade da referida circunstância legal.
8. Não demonstrado nos autos que o réu cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não há que se falar na incidência da minorante prevista no artigo 129, §4o, do Código Penal.
9. Incabível a aplicação do disposto no artigo 129, §5o, do Código Penal, como pretendido pela Defesa, com a substituição da pena corporal pela pena de multa, ante a expressa vedação na Lei Maria da Penha, bem como diante da prática do delito mediante violência contra a pessoa.
10. Apesar de fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, a multirreincidência, os maus antecedentes e a culpabilidade desfavorável autorizam a adoção do regime fechado para o início do cumprimento da pena de reclusão, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
11. Havendo pedido expresso de indenização por danos morais na denúncia, e demonstrada a sua ocorrência, mostra-se acertada a respectiva condenação, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Valor indenizatório que atende, de forma proporcional e adequada, às peculiaridades do caso.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.